Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Apelação não admitida. Homologação de acordo de não persecução penal. Falta de interesse em recorrer.
Se estavam presentes os requisitos legais do ANPP e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, voluntariamente, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em apelar da decisão que o homologou. Recurso em sentido estrito não provido.